Tribunal: TJMT
Processo: 1003175-66.2018.8.11.0003
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-11
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
EMENTA –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DO DÉBITO DA FATURA E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE NA DATA DA SUSPENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTERIOR AO HORÁRIO DO CORTE– PROVA DO FATO CONSTITUTITO DO DIREITO SUFICIENTES – DANO MORAL – CONFIGURADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRA DO SERVIÇO PÚBLICO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM – ANÁLISE AO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR/CONSUMIDOR.
Energia elétrica. Interrupção do serviço por falta de pagamento, após quitação do débito e transferência de titularidade da Unidade Consumidora. Falha na Prestação do Serviço, que configura o dano moral in re ipsa.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003175-66.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE TEIXEIRA ESPINDOLA FILHO - CPF: 666.974.681-49 (APELANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA –

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – PAGAMENTO DO DÉBITO DA FATURA E TRANSFERÊNCIA DE TITULARIDADE

NA DATA DA SUSPENSÃO DE DISTRIBUIÇÃO DO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA ANTERIOR AO HORÁRIO DO CORTE– PROVA DO FATO CONSTITUTITO DO DIREITO SUFICIENTES – DANO MORAL – CONFIGURADO

- RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRA DO SERVIÇO PÚBLICO –

DANO MORAL IN RE IPSA –

QUANTUM –
ANÁLISE DO CASO CONCRETO E AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE DE PROPORCIONALIDADE – PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR/CONSUMIDOR.

Energia elétrica. Interrupção do serviço por falta de pagamento, após quitação do débito e transferência de titularidade da Unidade Consumidora. Falha na Prestação do Serviço, que configura o dano moral
in re ipsa
.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ TEIXEIRA ESPINDOLA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante sustenta que o juízo
a quo
atuou com
error

in judicando
à luz dos fatos comprovados pelo Autor e não afastados pela Apelada acerca da interrupção indevida do serviço de energia elétrica em sua residência, logo após ter efetuado o pagamento da fatura para fins de alteração do titular da Unidade Consumidora.

Em vista disso, pugna pela condenação da Recorrida ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

Contrarrazões apresentadas no ID. 60512463.

É o relatório.

Cuiabá-MT, 22 de outubro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
JOSÉ TEIXEIRA ESPINDOLA
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 2.a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da
Ação de Indenização por Danos Morais
ajuizada em desfavor da
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.,
julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformado, o Apelante sustenta que o juízo
a quo
cometeu
error

in judicando
à luz dos fatos comprovados e não afastados pela Apelada quanto à interrupção indevida do serviço de energia elétrica em sua residência, logo após ter efetuado o pagamento da fatura para fins de alteração do titular da Unidade Consumidora.

Consta dos autos que o Apelante,
ao promover a ação
em desfavor da Apelada, alegou que ao transferir para seu nome a titularidade da unidade consumidora (UC) n.o 6/9362405-4 – a qual figurava em nome da esposa –, a Apelada, indevidamente, suspendeu o fornecimento de energia elétrica, em razão de inadimplência da fatura do mês de março/2018, a qual fora quitada em 26/4/2018, data que correspondente à transferência da titularidade da Unidade Consumidora.

Relata que após efetuar o pagamento da fatura em atraso, em 26/4/2018 às 10h06, dirigiu-se até a empresa concessionária do serviço de energia elétrica (Apelada) a fim de realizar a transferência da Unidade Consumidora. Contudo, no período vespertino do mesmo dia a Apelada interrompeu o abastecimento de energia elétrica.

Pugnou, liminarmente, pelo restabelecimento do serviço em sua unidade consumidora e, no mérito, a indenização do dano moral no valor de
R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

A medida liminar foi concedida e a contestação apresentada.

Após a impugnação, as partes foram intimadas
para especificar provas, tendo ambas pugnado pelo julgamento antecipado da lide.

Oos pedidos foram julgados improcedentes ao fundamento de que a Concessionária agiu no exercício regular do seu direito, pois o pagamento ocorreu às 18h20min. do dia 26/4/2018, enquanto que o “corte” ocorreu em momento anterior (às 14h 34min., daquela data), e foi restabelecido em 27/4/2018, dentro do prazo legal, motivo pela qual descabe indenização por dano moral, o que deu azo a este Apelo.

Como é cediço, a relação entre as partes é consumerista, de modo que se aplica a teoria da responsabilidade objetiva, conforme prevê o artigo 14 do CDC,
verbis
:

Art. 14. O fornecedor de serviço responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por
defeitos relativos à prestação dos serviços
, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre a sua fruição e riscos
(sem grifo no original).

Na espécie, os documentos encartados aos autos revelam que o consumidor se encontrava em débito em relação à

fatura vencida em 15/03/2018, mas, o pagamento se deu em 24/06/2018 (ID. 60509964) às
10h06min
.

O Apelante, colacionou a senha de atendimento no estabelecimento da Apelada na data do pagamento (26/4/2018) às 11h29min., por meio do Protocolo n. 48643954 (ID 60509965).

Portanto, no momento da suspensão do fornecimento de energia elétrica, ocorrida em 2
6/4/2018 às
14h34min
., sobre a Unidade Consumidora do Apelante já não pendia débito.

Para corroborar suas alegações,
o Apelante apresentou as provas de suas assertivas e exposição da inicial, ao passo que a Apelada sustentou exercício regular do seu direito, e afirmou que o registro do pagamento ocorreu somente após a interrupção do serviço na unidade consumidora.

Como se vê, os elementos de prova do fato constitutivo do direito do autor (art. 330, do CPC), ora Apelante, parte hipossuficiente na relação consumerista, encontram-se presentes, os quais não foram satisfatoriamente repelidos e/ou desconstituídos pela Apelada.

Por isso
, está demonstrada a falha na execução do serviço por parte da Apelada, ao interromper o fornecimento de energia elétrica na residência do Apelante depois de efetuado o pagamento da fatura de março de 2018, ainda que com atraso, condição imposta para transferir a Unidade Consumidora para o seu nome.

Por se tratar de serviço básico e essencial, a prestação deficiente pelo prestador gera o dever de indenizar, cujo dano moral é
in re ispsa
.

No que concerne ao
quantum
indenizatório, é cediço que o valor da indenização por dano moral deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando-se para a sua extensão, as condições pessoais do ofensor e do ofendido, levando-se em consideração, ainda, o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou.

Ou seja, a indenização deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, ou o empobrecimento de outra, mas tão-somente uma compensação representada por quantia suficiente para servir de lenitivo ao dano experimentado pelos consumidores, ora Apelante.

No caso, ao levar em consideração o lapso de tempo para o religamento da energia elétrica (pouco mais de 24hs), a situação econômica da consumidora que se qualificou como desempregada, bem como da condição financeira da Concessionária, a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade ao caso em apreço.

Quanto à incidência dos juros moratórios e da correção monetária, é assente o entendimento de que, em havendo relação contratual, os juros devem incidir a partir da citação, nos termos do artigo 405, do Código Civil e a correção monetária, pelo INPC, desde a data do arbitramento, conforme Verbete Sumular 362 do STJ.

Com essas considerações,
dou parcial
provimento
ao Apelo, reformo a sentença objurgada e condeno a Concessionária de Energia Elétrica ao pagamento de indenização por danos morais em R$ 2.000,00 (dois mil reais), com juros a partir da citação e correção monetária pelo INPC desde o arbitramento.

Inverto o ônus sucumbencial e condeno a Apelada ao pagamento das custas e honorários advocatícios os quais arbitro em R$ 1.000,00 (um mil reais), a teor do que dispõe o artigo 85, §8o, do CPC.

Deixo de fixar os honorários advocatícios recursais, porque de acordo com o STJ, “
não cabe a condenação ao pagamento de honorários advocatícios recursais de sucumbência no caso de parcial provimento ao recurso
”. (STJ. AgInt no AREsp 1451789/MS. Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze. 3.a Turma. Julgado em 19/08/2019. DJE 22/08/2019).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/11/2020